Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709392-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DERIFO o pedido formulado pelo embargante (ID 51780558). Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para acompanhamento presencial/telepresencial da sessão de julgamento pelos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator